Tribunal: TJES
Processo: 0023074-81.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023074-81.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNY DOMINGOS DOS REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Serra, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada em concreto e a idade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, desde que já haja trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. No caso, a pena aplicada foi de 1 ano e 8 meses de reclusão, tornando-se definitiva em 10/02/2025, diante da ausência de recurso ministerial. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de 4 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.

5. À época do fato (21/10/2016), o réu contava com 19 anos de idade, o que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em prazo de 2 anos.

6. Entre o recebimento da denúncia (30/05/2019) e a publicação da sentença (30/01/2025), transcorreu lapso superior a cinco anos, superando em muito o prazo prescricional aplicável, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

7. A declaração de prescrição alcança também os efeitos extrapenais da condenação, incluindo o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0023074-81.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHNY DOMINGOS DOS REIS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHNY DOMINGOS DOS REIS
em face da sentença de id. 17445631, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito e, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 17446242, o apelante requer, em síntese, a prescrição retroativa e a concessão da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 21 de outubro de 2016, o acusado, encontrava-se na Rua dos Cravos, no bairro Balneário de Carapebus, no município de Serra, local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas ilícitas.

Na ocasião, ao ser abordado por policiais militares, foi encontrado em sua posse, para fins de venda, uma sacola contendo 13 frascos de "loló", 16 pedras de “crack” e 01 bucha de “maconha”.

Consta que, ao avistar a presença de policiais militares em patrulhamento, o réu teria dispensado a referida sacola em um terreno e tentado fugir, sendo abordado e detido logo em seguida.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

E
m relação ao pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
, destaco que a prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto quando há o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1º, do CP).

No caso em tela, o Ministério Público foi intimado da sentença em 10 de fevereiro de 2025 e não recorreu, tornando decisão definitiva para o Estado.

Ao analisar os autos, verifico que a pena concretamente aplicada foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, de moto que o prazo prescricional comum seria de 4 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do CP.

Ocorre que, à época dos fatos (21/10/2016), o réu, que nasceu em 21 de maio de 1997, contava com 19 (dezenove) anos de idade.

Assim, por força do art. 115, do CP, o prazo prescricional reduz-se pela metade, totalizando 2 (dois) anos.

Verifico, ainda, que a denúncia foi recebida em 30 de maio de 2019 (fl. 78) e a sentença penal condenatória foi publicada em 30 de janeiro de 2025 (id. 17445631).

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de
5 (cinco) anos
, lapso temporal que supera amplamente o prazo prescricional aplicável ao caso, de 2 (dois) anos.

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição retroativa, o que extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, incluindo o pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
JOHNY DOMINGOS DOS REIS
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV; 109, inc. V; 110, § 1º; 115 e 117, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.